Tribunal: TJBA
Processo: 8115935-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115935-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da cobrança realizada pela operadora de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência da dívida e da relação jurídica entre as partes, bem como na caracterização do dano moral em decorrência da inscrição do nome da Apelante nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A Apelada demonstrou documentalmente a contratação dos serviços pelo apelante, apresentando faturas detalhadas e histórico de utilização e pagamentos, evidenciando a existência do débito.

4. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que, havendo comprovação da dívida, a negativação configura exercício regular de direito do credor, afastando a tese de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito é legítima quando há comprovação da existência da dívida. 2. O simples fato da negativação não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrada a ilicitude da cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80358864220198050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva; TJ-BA, APL 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115935-94.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ROBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR e como Apelada CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA